Tribunal: TJES
Processo: 5003824-69.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003824-69.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TEREZA CIRINO VERONEZ
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS EFETUADAS PARA CONTA DA AUTORA. CONTRATO ASSINADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de de ação em que a parte autora alega que desconhece contrato de empréstimo consignado com a requerida, e requer a devolução dos valores e indenização por danos morais.

Em sede de sentença, o juízo
a quo
julgou improcedente o pedido inicial em razão da ausência de provas de ilícito pela parte requerida e devido a assinatura no contrato de empréstimo ser idêntica à assinatura nos documentos anexados pela parte autora, e pela transferência de valores recebidos pela parte autora.

Irresignada, a autora, ora Recorrente, nas suas razões recursais de ID
3271763,
sustenta a inexistência de relação contratual, e a falha no contrato diante da ausência de assinatura de testemunhas e alega que a assinatura no contrato não é a da parte autora, e que o correspondente bancário é do Ceará.

Inicialmente, verifico que o presente recurso não merece prosperar, tendo em vista que em análise detida dos autos é possível verificar que o contrato está devidamente assinado e que a assinatura no contrato possui clara semelhança com a assinatura da autora junto a procuração e sua documentação pessoal.

Ademais, é possível verificar que ocorreu a transferência dos valores para a conta da parte autora em ID nº 3271748.

A jurisprudência neste sentido:

APELAÇÃO. Empréstimos consignados e transferências bancárias. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito. Alegação de operações fraudulentas por terceiros. Inexistência de falha na prestação de serviços pela instituição financeira ré. Ausência de prova. Sentença de improcedência da ação que deve ser mantida. Recurso improvido.

(TJSP;

Apelação Cível 1001371-30.2022.8.26.0157; Relator (a): Décio Rodrigues; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro de Cubatão - 2ª Vara; Data do Julgamento: 14/02/2023; Data de Registro: 14/02/2023)

I
STO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)